Tribunal: TJPA
Processo: 0808114-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808114-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRIGORIFICO RIO MARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, em sede de mandado de segurança, concedeu liminar para afastar a exigência de ICMS sobre serviços de transporte intermunicipal e interestadual contratados com a finalidade de viabilizar a exportação de mercadorias pelo Frigorífico Rio Maria Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há incidência de ICMS sobre serviços de transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação;

(ii) a tese firmada no Tema 475 da Repercussão Geral do STF, relativa à imunidade tributária do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF, é aplicável à hipótese de isenção prevista no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF, restringe-se à operação de exportação propriamente dita, não alcançando etapas anteriores.

4. A isenção prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/96 abrange os serviços de transporte intermunicipal e interestadual vinculados diretamente à exportação, conforme entendimento pacífico do STJ e consubstanciado na Súmula 649.

5. A tributação dessas etapas intermediárias contrariaria o objetivo constitucional e legal de desonerar as exportações, comprometendo a competitividade do produto nacional.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.432.589, reconheceu a legitimidade da isenção do ICMS sobre transporte destinado à exportação, afastando a aplicação do Tema 475 em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. A isenção de ICMS prevista no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 aplica-se ao transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

2. A imunidade do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF não se confunde com a isenção prevista na legislação infraconstitucional, não sendo aplicável o Tema 475 do STF quando se trata de isenção do transporte vinculado à exportação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, nº 0808114-88.2024.8.14.0000, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança (Processo nº 0826256-13.2024.8.14.0301), concedeu medida liminar à parte impetrante.

Na ação de origem, o FRIGORÍFICO RIO MARIA LTDA., sediado no Município de Rio Maria/PA, empresa que atua no ramo de abate e industrialização de produtos cárneos, impetrou mandado de segurança para garantir a não incidência do ICMS sobre os serviços de transporte intermunicipais e interestaduais contratados com a finalidade de viabilizar a exportação de suas mercadorias, sob o fundamento de que esses serviços são alcançados por imunidade ou isenção tributária, conforme os arts. 155, §2º, X, "a" da Constituição Federal e art. 3º, II da LC nº 87/96.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, CONCEDO a medida liminar requerida, no sentido de determinar que a Autoridade Coatora se ABSTENHA de exigir o recolhimento do ICMS sobre os serviços de transporte intermunicipais e interestaduais tomados pela Impetrante visando a exportação de suas mercadorias, ou seja, no transporte entre o seu estabelecimento e o local de saída da mercadoria para o exterior, nos termos do art. 151, IV, CTN.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão agravada incorre em flagrante ilegalidade por ter concedido tutela provisória sem o atendimento dos requisitos legais.

Sustenta que a imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, não abrange as operações internas anteriores à exportação, conforme entendimento consolidado no Tema 475 da Repercussão Geral fixado no julgamento do RE 754.917 pelo Supremo Tribunal Federal.

Assevera, ainda, que a interpretação extensiva da norma que concede isenção ou imunidade é vedada pelo ordenamento jurídico (art. 111, II, do CTN) e que a liminar pode acarretar grave lesão à economia pública, dada a elevada perda de arrecadação do ICMS.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada, e ao final, o provimento do agravo, com a consequente revogação da liminar deferida.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por entender ausente a verossimilhança das alegações do agravante e não configurado o periculum in mora inverso (ID nº 20412301).

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID nº 20904313), sustentando a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a isenção prevista no art. 3º, II, da Lei Kandir possui fundamento constitucional (art. 155, §2º, XII, "e", da CF) e abrange os serviços de transporte intermunicipal e interestadual realizados com o objetivo de exportação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive consolidada pela Súmula 649.

Defende que a decisão impugnada está amparada pela jurisprudência dominante e não vulnera a autoridade do STF.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ressaltando a jurisprudência do STJ e os efeitos da Súmula 649 (ID nº 20932438).

O agravante apresentou Agravo interno, pugnando pela reforma da decisão liminar.

O agravado apresentou contrarrazões.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Declaro prejudicado o recurso de Agravo Interno, ID nº 21463679.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

A controvérsia diz respeito à incidência ou não do ICMS sobre os serviços de transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

O Estado do Pará sustenta, em síntese, que a liminar concedida nos autos do mandado de segurança (Processo nº 0826256-13.2024.8.14.0301), que afastou a cobrança de ICMS sobre o transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação, teria violado a tese firmada no Tema 475 da Repercussão Geral do STF, segundo a qual a imunidade tributária do art. 155, §2º, X, "a", da Constituição não alcançaria operações anteriores à exportação propriamente dita.

Sustenta que a decisão agravada amplia indevidamente o alcance da não incidência tributária prevista em lei e que a ausência de recolhimento do ICMS causaria prejuízos à arrecadação estadual.

A decisão agravada deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de exigir o ICMS sobre os serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, nos termos do art. 151, IV, do CTN, reconhecendo a incidência da isenção tributária prevista no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), por entender que referida hipótese está fora do alcance da tese firmada no Tema 475 do STF.

É necessário, pois, distinguir os institutos da imunidade tributária constitucional e da isenção infraconstitucional.

A imunidade do art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, trata da vedação constitucional à incidência do ICMS sobre as operações de exportação.

Foi sobre esse dispositivo que recaiu o entendimento do STF no Tema 475, limitando seu alcance às operações finais de exportação.

A isenção prevista no art. 3º, II, da LC 87/96 abrange as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal vinculadas à exportação, como medida de política fiscal voltada à competitividade do produto brasileiro no mercado externo.

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ, refletida na Súmula 649, estabelece que:

“Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.”

(SÚMULA
649
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 03/05/2021)

Além disso, a aplicação sistemática da norma e a interpretação teleológica levam à conclusão de que oneração tributária do transporte interno à exportação resultaria em violação ao objetivo constitucional e legal de desonerar as exportações, como forma de garantir a competitividade do produto nacional.

Ressalte-se que o STF, no julgamento do RE 1432589 (posterior ao Tema 475), reconheceu a legitimidade da isenção prevista na LC 87/96, em hipóteses de transporte interestadual vinculado diretamente à exportação, vejamos:

“EMENTA:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação.

2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária.

3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes.

4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido.”

(RE 1432589 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 09-11-2023

PUBLIC 10-11-2023)

Portanto, não se verifica ilegalidade ou abuso no deferimento da liminar, que apenas protege o contribuinte contra exigência fiscal indevida, amparada em fundamento legal legítimo e jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Corroborando com o entendimento, cito a jurisprudência desta E. Corte de justiça:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. DESCABIMENTO DA EXAÇÃO. HIPÓTESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA EM REGRAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O fundamento de que a prestação de serviços de transporte não se encontra albergada pela imunidade constitucional não afasta, por completo, a pretensão da empresa recorrida quanto a não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) sobre as operações de deslocamento interestadual de mercadorias e serviços que se destinem ao exterior, uma vez que há norma infraconstitucional prevendo a isenção tributária na espécie. Inteligência do artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 e precedente do STJ.

2. No caso vertente, observa-se pelo retratado na exordial e pelos documentos que a instruem, que a impetrante contratou serviços de transporte de mercadorias destinadas ao mercado externo, consoante as notas fiscais colacionadas no caderno digital. Por outro lado, observa-se da manifestação expedida pela Diretoria de Fiscalização da Secretaria Estadual de Fazenda/SEFA, que o referido departamento expediu orientação no sentido de ser incidente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação.

3. Nesse desiderato, deve-se reconhecer a existência de direito líquido e certo em favor da impetrante quanto à não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS sobre transporte de mercadoria que comprovar ser destinada ao mercado externo, uma vez que tais operações são isentas do recolhimento do tributo.

4. Segurança concedida. Decisão unânime.”

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0800764-93.2017.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 09/06/2020)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE E ISENÇÃO DE ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em Mandado de Segurança impetrado por K C BRITTO TRANSPORTES EIRELI. A empresa impetrou o mandado para evitar a cobrança de ICMS sobre serviços de transporte rodoviário de mercadorias (carnes congeladas) destinadas à exportação, bem como impedir autuações e sanções decorrentes da não incidência do imposto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se há incidência de ICMS sobre o transporte rodoviário de mercadorias destinadas à exportação;

(ii)

estabelecer se a tese fixada no Tema 475 de Repercussão Geral do STF sobre imunidade tributária se aplica à hipótese de isenção prevista na Lei Complementar nº 87/96.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade de ICMS nas operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação é matéria constitucional, mas a isenção do imposto em tais operações é de caráter infraconstitucional, regulada pela Lei Complementar nº 87/96.

4.

A Súmula 649 do STJ estabelece que a isenção de ICMS se aplica ao transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, garantindo competitividade ao produto brasileiro no mercado internacional.

5.

Tributar o transporte de mercadorias para o porto, ainda que anterior à exportação, equivaleria a tributar a própria operação de exportação, em contrariedade à finalidade da exoneração prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/96.

6.

A tese firmada no Tema 475 do STF, que trata da imunidade tributária, não se aplica ao caso, pois este envolve isenção tributária.

DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A isenção de ICMS prevista no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 aplica-se ao transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação, incluindo o trajeto até o porto.

A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, "a", da CF não se confunde com a isenção, e a tese do Tema 475 do STF não é aplicável quando se trata de isenção tributária.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802269-75.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

E o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025